Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700501-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA SANTIAGO DE SOUSA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATIMA SANTIAGO DE SOUSA REIS em face de decisão proferida nos autos do processo 0717246-16.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à isenção tributária. A parte agravante narra que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e portadora de deficiência física irreversível. Afirma que a probabilidade do direito resta totalmente comprovada documentalmente e no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, liminarmente, que o Agravado suspenda imediatamente os descontos referentes ao imposto de renda do contracheque da Agravante No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Atento aos autos originários, possível constatar que existe laudo médico indicando que a agravante apresenta deficiência física sequelar e irreversível. O dispositivo legal que a autora fundamenta sua tese de isenção de imposto de renda prevê: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Como se pode ver, o dispositivo legal apresenta diversas doenças capazes de isentar de imposto aquele que é acometido pelas mesmas. Em contrapartida, este dispositivo não isenta aqueles que possuem doença física irreversível, a qual a parte agravante possui, já que não consta este termo na descrição legal. Em suas razões recursais, a parte agravante sequer informa o nome da doença e, atento ao laudo médico apresentado na origem, é possível perceber que a agravante apresenta deficiência física sequelar e irreversível, nomenclatura ausente no dispositivo legal. Assim, nesta cognição sumária, não me parece existir probabilidade do direito, além do que esgotaria totalmente o objeto da ação, devendo o pronunciamento ficar reservado para o mérito da causa principal. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se a parte agravante para, caso queira, apresentar laudo médico que indique o nome técnico da doença que possui para, só então, verificar se é cabível a isenção de imposto de renda, ou não, nos termos do dispositivo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 15:15:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator